Tribunal: TJBA
Processo: 8002156-71.2020.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002156-71.2020.8.05.0141 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIOGO DAIAN SANTOS MELGACO e outros Advogado(s): REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. ART. 355, INC. I, DO CPC. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO PELOS DANOS CAUSADOS PELOS SEUS AGENTES. ART. 37, § 6.º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ART. 43 DO CÓDIGO CIVIL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL, COM PARCELAMENTO E ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, EM GARANTIRA NO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. DEVER DO AUTOR DE COMUNICAR A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA ACERCA DA DESISTÊNCIA DO IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, C/C ART. 98, § 3.º, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada, sob fundamento de falha na prestação dos serviços de responsabilidade do ente público municipal e negativação indevida do nome dos autores/apelantes. 2. Ab initio, não há ainda que se falar em cerceamento do direito de defesa do hospital réu/apelante, vez que, com supedâneo nos princípios do livre convencimento motivado do juiz e da duração razoável do processo, o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a lide quando entender que o acervo documental acostado aos autos possui força probante suficiente. 3. Outrossim, cumpre destacar que, em se tratando de responsabilidade do Estado por omissão de seus agentes, a maioria da doutrina, bem como o Superior Tribunal de Justiça (Resp 1069996/RS-2009) entende que se aplica a Teoria da Responsabilidade Subjetiva, segundo a qual o elemento subjetivo está condicionando o dever de indenizar. 4. Assim, faz-se necessária a configuração da Culpa Anônima, aplicando-se a Teoria da Culpa do Serviço (faute du service), para fins de responsabilidade do ente público, a qual deve ser aferida por meio da comprovação da má prestação do serviço ou da prestação ineficiente do serviço ou, ainda, da prestação atrasada do serviço como ensejadora do dano. 5. Ocorre que, in casu, o Estado responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, conforme preceitua o § 6.º do art. 37 da Constituição Federal: “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”. 6. No caso em comento, a partir da análise dos autos, resta evidente que o apelante e a Caixa Econômica Federal firmaram “instrumento particular de venda e compra de imóvel, com parcelamento e alienação fiduciária em garantia no Programa Minha Casa Minha Vida”, sob n.º 17001390148, no importe de R$ 59.842,67 (cinquenta e nove mil, oitocentos e quarenta e dois reais e sessenta e sete centavos), a ser pago em 120 (cento e vinte) prestações mensais, para aquisição da casa residencial sobreposta de n.º 5, Bloco 6, quadra D, pavimento superior, tipo A, situada na Rua Estrada de Ferro, s/s, bairro Jequiezinho. 7. Ademais, mostra-se incontroverso que o apelante desistiu do imóvel em 2016, sendo este alienado para terceiro beneficiário, sem a prévia comunicação à Caixa Econômica Federal. 8. Todavia, vislumbra-se, no contrato celebrado, mais especificamente, na cláusula 9.1, atinente ao vencimento antecipado da dívida, rescisão do contrato de venda e compra e retomada do imóvel, que a desistência do imóvel, por iniciativa do(s) devedor(es), deve ser devidamente comunicada a Caixa. 9. Sendo assim, depreende-se que o magistrado primevo agiu acertadamente ao estabelecer que incumbia ao apelante à comunicação da venda/desistência do imóvel, haja vista a previsão contratual nesse sentido, assim como a liquidação das parcelas restantes do financiamento. 10. Nesse contexto, não há que se falar em conduta omissiva perpetrada pelo Município apelado, vez que a sua responsabilidade se limita à indicação e seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida, seguindo os critérios nacionais e adicionais de priorização, definidos na Portaria n.º 412 do Ministério das Cidades, de 06/08/2015. 11. Por fim, compreende-se que a exclusão do nome dos autores/ apelantes dos cadastros de inadimplentes encontra-se condicionada a quitação do contrato de financiamento. 12. Diante do não provimento do apelo e em observância ao quanto disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majora-se a verba honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, entretanto, em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça (art. 98, § 3.º, do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º 8002156-71.2020.8.05.0141, em que figura como apelantes, Diogo Daian Santos Melgaço e Daniele Barros Santos, e como apelado, Município de Jequié. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, de de 2023. Presidente Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG18